Tribunal: TCU
Processo: 023.483/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 195/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação oferecida pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 14a Região, a noticiar supostas irregularidades na gestão da entidade relativas à possível renúncia de receita por parte de ex-diretores da autarquia, consistente na dispensa do pagamento de juros, multa e correção monetária incidentes sobre a anuidade de 2022, cujo montante somou cerca R$ 9 mil; Considerando os pareceres uniformes exarados pela então denominada Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 6-7, a atestarem que as supostas irregularidades envolvem atos de gestão cujo valor total não supera o limite mínimo para instauração de tomada de contas especial e que, ademais, a atuação corretiva da entidade ou do órgão de controle interno é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, preenchidos os requisitos do exame de admissibilidade previstos no art. 235 c/c inciso III do art. 237 do Regimento Interno/TCU; b) considerar os fatos noticiados como de baixa materialidade, risco e relevância; c) encaminhar cópia dos autos ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e à Controladoria-Geral da União para a adoção das providências de sua alçada; e d) arquivar o processo, dando-se ciência ao representante, com fundamento no inciso II do § 4o do art. 106 da Resolução TCU 259/2014; 1. Processo TC- Processo 023.483/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 14a Região (AP e PA). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: Neuza Maria Ferreira de Lima, representando Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 14a Região (AP e PA). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.